Tribunal: STF
Processo: HC 74181
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenado como incurso no
art. 157, § 2º, incisos I e II, e 288, § 1º, do Código Penal, à pena
de 19 anos de reclusão. 2. Alegação de nulidade do processo por
inépcia da denúncia, nulidade da sentença e do aresto, por
deficientes os elementos probatórios, baseados em depoimentos de co-
réus e em elementos obtidos, mediante torturas, na fase policial e
vício na fixação da pena, acima do mínimo legal. 3. Parecer da
Procuradoria-Geral da República pelo conhecimento e concessão
parcial da ordem. 4. Denúncia que contém os elementos suficientes à
identificação dos fatos e dos agentes acusados. Incabível em habeas
corpus o reexame de fatos e provas. 5. Sentença que merece reparo em
relação à fixação da pena e em relação ao crime de quadrilha. A
simples ocorrência de duas causas de aumento da pena, não basta para
que a sanção seja exacerbada ao máximo. Em se tratando de crime
único, autônomo e permanente, não poderia ter sido aplicada a pena
em concurso material. Com a dupla condenação pelo mesmo e único
fato, está configurado o bis in idem. 6. Habeas corpus deferido, em
parte, para, mantida a condenação do paciente, anular a decisão
condenatória no que respeita à fixação da pena, outra devendo ser
prolatada.